Tribunal: TJDFT
Processo: 0738000-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA PARTE EMBARGANTE.
1. A regularidade da citação editalícia não depende do esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte se encontra em local incerto.
2. A renovação de diligência depende da presença de elementos mínimos da possibilidade de êxito, sob pena de violar os princípios da economia e celeridade processuais, diante da prática de atos inúteis em relação ao resultado almejado.
3. A parte executada que alega excesso de execução em seus embargos deve declarar o valor que entende correto, apresentando os respectivos cálculos, sob pena de não conhecimento do referido argumento (CPC, art. 917, §§ 3o e 4o).
4. É ônus da parte embargante a apresentação de cálculos que demonstrem excesso de execução. Não há cerceamento de defesa no indeferimento de pedido para que a contadoria judicial apure tal excesso.
5. Recurso conhecido e não provido.